Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0744158-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA ANTONIO DE LIMA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ANA ANTONIO DE LIMA DECISÃO Cumpra-se a decisão da e. Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (IUJ n. 0701016-44.2020) Suspenda-se, até ulterior determinação. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito